Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726673-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ANA MARIA DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, ELOISA HELENA DIAS DA SILVA, VERA LUCIA COIMBRA DE BRITO, SIZINO FERREIRA DE BRITO D E S P A C H O O recurso de apelação cível encontra-se em pauta de julgamento. A parte apelante apresentou petição e suposto documento novo. Destarte, retire-se o feito de pauta de julgamento. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o referido documento. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora